Tribunal: TJMT
Processo: 1014440-29.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELLE GONCALVES TOBIAS MAEDA - CPF: 011.168.171-52 (RECORRENTE), LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), ANA APARECIDA EGUES PERON - CPF: 536.207.631-00 (RECORRIDO), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1014440-29.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

22.05.2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente:

MICHELLE GONCALVES TOBIAS MAEDA

Recorrida:

ANA APARECIDA EGUES PERON

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRESPASSE. COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO APONTADO DESCUMPRIMENTO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente aduz ter contratado junto à Recorrida, em 13/1/2022, o trespasse de um estabelecimento comercial (cafeteria), com todos os móveis, objetos e utensílios adequados ao seu funcionamento. Aduz, todavia, que descobriu que o freezer e a máquina de café não pertenciam à Recorrida, razão pela qual pretende anular os efeitos do negócio jurídico que tangem aos bens móveis (pertenças) de terceiros eventualmente dispostos indevidamente, para fins de reduzir o valor contratual de R$ 23.370,00 (vinte e três mil trezentos e setenta reais), além da condenação da Recorrida ao pagamento de multa contratual e danos morais.

2.

Nos termos do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

3.

In casu,
restou evidenciado nos autos que a Recorrente procedeu a sustação dos cheques emitidos para cumprimento das suas obrigações assumidas no referido instrumento antes mesmo do prazo final para o cumprimento das obrigações protestadas na Interpelação enviada à Recorrida.

4.

Da leitura do contrato em discussão, observa-se que não houve a descrição do mobiliário, nem mesmo o estado em que se encontravam, não podendo a Recorrente requerer o abatimento de valor que corresponde a mobiliário novo. No caso de as partes pactuarem livremente e não estiver demonstrado nenhum vício que possa macular o ajuste, prevalecerá o princípio
pacta sunt servanda
.

5.

O ônus da prova é do autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

6.

Logo, não havendo avença no pacto acerca do estado, dos valores, de obrigação de entrega de documentos, não há que se falar em anular o negócio jurídico, quiçá de impor penalidades.

7.

Não provado qualquer descumprimento contratual por parte da Recorrida, não poderia a Recorrente inadimplir com suas obrigações assumidas no contrato de trespasse, especialmente num montante que ultrapassa inclusive a redução que ora se protesta, visto que pede o abatimento de R$ 23.370,00, contudo, sustou os pagamentos de R$ 25.000,00. Assim, não há falar em rescisão por culpa do vendedor.

8.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023